Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL COM ASSUNÇÃO PELO ADQUIRENTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS DÉBITOS DE IPTU/TLP: INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA REQUERENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminares.
A. Nulidade da citação e de oposição ao “Juízo 100% Digital” arguida em contrarrazões. Rejeitada.
1. A Portaria Conjunta 29/2021 implantou, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital” a autorizar a intimação por meio dos aplicativos de mensagens (“Teams”, “WhatsApp” ou similar que possuía criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial).
2. No caso concreto, o requerido foi devidamente intimado, por contato telefônico, e recebeu a cópia da intimação por meio do aplicativo de mensagem “WhatsApp”, declarando-se ciente de seu conteúdo, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 30832334).
3. Não se constatam as alegadas falhas no envio da intimação pelo aplicativo de mensagem a dar causa ao não comparecimento à audiência, uma vez que exibidos de forma nítida o “link” do “QRCODE” de acesso, as informações do processo, orientações e “link” de acesso à audiência (ID 30832468).
4. Além disso, a mensagem de “WhatsApp” colacionada pelo requerido ao oficial de justiça (ID 30832467) revelaria suposta tentativa de acesso às 11h52min, horário diverso do agendado no mandado (15h).
5. No mais, não consta manifestação de oposição do requerido ao juízo digital quando intimado pelo oficial de justiça.
B. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Rejeitada, porquanto os documentos colacionados pela recorrente se revelam suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse.
II. Mérito.
A. A requerente ajuizou a presente demanda a postular a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. Sustenta, em síntese, que alienou ao requerido os direitos sobre o imóvel descrito como lote 22-A do conjunto 01, da Chácara 61 do Setor Habitacional Arniqueiras, em Águas Claras, pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Entretanto, o requerido não procedeu à transferência cartorária do imóvel, nem ao pagamento dos tributos incidentes após a venda, muito menos à transferência dos débitos para o seu próprio nome, decorrendo daí a inclusão de seu nome (requerente) na dívida ativa.
B. A. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte requerente versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais.
C. No caso concreto, comprovado que a requerente alienou, em 20.09.2010, o imóvel localizado no lote 22-A do conjunto 01, da Chácara 61 do Setor Habitacional Arniqueiras, em Águas Claras, pelo valor de R$130.000,00 (ID 30832322), e seu nome foi “negativado” e executado pelos débitos de IPTU/ TLP relativos ao imóvel nos anos de 2010 a 2019 (ID 30832324).
D. E a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22/05/2013).
E. Em relação ao quantum, não merece prosperar a pretendida majoração porquanto o valor fixado (R$ 2.000,00), guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
F. Não se adota a estimativa pretendida (R$ 10.000,00). Isso porque, a despeito da parte recorrente alegar que a negligência do requerido em efetuar a transferência teria acarretado a propositura de duas execuções fiscais e a penhora em sua conta salário, esses fatos teriam ocorrido nos anos de 2014 e 2018, ao passo que somente em 2021 a parte requerente teria ajuizado a presente demanda.
G. Ausente, pois, demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras à parte recorrente, que poderia ter se cercado de maiores cuidados e solicitado a transferência do imóvel para o nome do adquirente ao tempo da primeira execução fiscal (2014.01.1.104694-6 distribuída em 14.07.2014, PJE 0024394-60.2014.8.07.0018), para, com isso, minimizar os impactos na sua esfera jurídica. Desse modo, por não ter adotado pronta medida, contribuiu para que os fatos se prolongassem na forma acima narrada, o que justifica a estimativa fixada na sentença.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% valor da condenação), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o).